Tribunal: TJSP
Processo: 1001965-77.2020.8.26.0201
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência dos apelados, para rediscussão da matéria já apreciada na decisão embargada, à guisa de sanar eventuais contradição e omissão. Vícios inexistentes. Inconformismo em face do julgado. Inadmissibilidade, à vista do não preenchimento de quaisquer das hipóteses do artigo 1.022 do CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.